Tribunal: TJES
Processo: 5004864-61.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004864-61.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: POSTO DE MOLAS SANTA CRUZ LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. PLANO COLETIVO INFERIOR A TRINTA BENEFICIÁRIOS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO PARA RESCISÃO. PRECEDENTES STJ. MANUTENÇÃO DO PLANO CONTRATADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida, ora recorrente, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais e a condenou (a recorrente) a manter em vigor o plano de saúde então contratado pela autora, “nos mesmos moldes então negociados, até que se concretize hipótese de desvínculo legalmente válido”. Em contrarrazões, pugna a empresa autora, ora recorrida, pelo não provimento do recurso.

2. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

3. A sentença recorrida está em consonância com o entendimento mais recente dos tribunais superiores acerca do tema. Isso porque, em se tratando de contratos de plano de saúde coletivo com menos de 30 (trinta) beneficiários (como no caso dos autos), o STJ entende que, para a rescisão, faz-se necessária a motivação do cancelamento. No caso em análise, trata-se de contrato coletivo empresarial de plano de saúde com apenas sete beneficiários, que teve seu cancelamento unilateral e de forma imotivada.

4. Nesse sentido, veja-se o entendimento consolidado pelo STJ:
“[...] Os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos.[...]
” (AgInt no REsp n. 1.938.278/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 5/5/2022).

5. A eventual migração de outros beneficiários para a concorrência não encerra hipótese de má-fé ou deslealdade contratual, conforme defendido no recurso inominado. O que houve é mero exercício do inafastável direito do consumidor em permanecer cliente do fornecedor que oferece propostas mais vantajosas e adequadas às necessidades do cliente.

6. Por outro lado, a pretensão deduzida no recurso não se coaduna com a legislação em vigor. Autorizar que a ré ponha fim de forma unilateral e imotivada ao contrato em questão, em decorrência da migração de outros clientes para a concorrência, representaria dar-lhe aval para violar o art. 39, inc. I do CDC. Trata-se de prática popularmente chamada de “venda casada”, em que o fornecedor condiciona o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, ou a limites quantitativos.

7. Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)